Tribunal: TJMT
Processo: 1001430-76.2022.8.11.0111
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001430-76.2022.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DUCINEI DOS SANTOS GODOI - CPF: 068.109.651-90 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ITEONI HENRIQUE FERREIRA CUNHA - CPF: 013.197.542-01 (ASSISTENTE), CLEYTON ARAGAO SANTOS - CPF: 014.746.311-42 (ASSISTENTE), LEOMIR SOARES DE MELLO DOS SANTOS - CPF: 024.314.681-78 (ASSISTENTE), THALYA EMMILY SILVA SANTOS - CPF: 071.070.981-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO ATINGIDO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUMULADA PELO STJ. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino e violação de domicílio, à pena total de 01 ano e 01 mês de detenção, no regime inicial aberto.

2. Fatos relevantes:
(i)
denúncia recebida em 01/06/2023;
(ii)
sentença condenatória foi proferida em 25/11/2024;
(iii)
apelante menor de 21 anos na data dos fatos;
(iv)
pena não reduzida em razão da confissão espontânea.

3. Requerimento do recurso:
(i)
extinção da punibilidade pela prescrição;
(ii)
redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal diante da incidência da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
se houve o transcurso de tempo necessário para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa;
(ii)
a possibilidade de redução da pena provisória abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não prospera o pleito de extinção da punibilidade, com base na prescrição da pretensão punitiva, se, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, o tempo previsto no art. 109, VI, c/c art. 115, ambos do Código Penal, não foi atingido.

6. A Corte Cidadã reafirmou no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes e, assim, manteve a Súmula 231 do STJ.

7. A fixação de penas fora dos limites legais violaria o princípio da legalidade e representaria usurpação da competência legislativa, comprometendo a separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelo desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 65, III, ‘
d
’, 110, § 1º, 109, VI, 115 e 150.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 158; STJ, Súmula 231; Tema 190; REsp 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Ducinei dos Santos Godoi
, contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos da ação penal n.
1001430-76.2022.8.11.0111, que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino (CP, art. 129, § 13) e violação de domicílio (CP, art. 150), à pena total de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, no regime inicial aberto.

Nas
razões recursais
, a defesa sustenta a prescrição da pretensão punitiva estatal e, por conseguinte, a extinção da punibilidade. Ainda, pleiteia a redução da pena provisória para aquém do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea (id. 268560856).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu a rejeição parcial do apelo, manifestando que o lapso temporal para a prescrição da pretensão punitiva foi atingido (id. 268560863).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso

(id. 270346882)
.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Ducinei dos Santos
foi denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal contra mulher por razões do sexo feminino (CP, art. 129, § 13) e violação de domicílio (CP, art. 150), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] No dia de 21 de setembro de 2022, por volta de 00:00, na residência particular da vítima, o denunciado DUCEI DOS SANTOS GODOI teria agredido fisicamente a vítima THALYA EMMILY SILVA SANTOS no âmbito doméstico e familiar.

Conforme apurado, nos dias dos fatos, a Guarnição acabou recebendo uma ligação do hospital, informando que teria dado entrada de uma mulher vítima de violência doméstica, a Guarnição se deslocou até o local informado para averiguar as informações do ocorrido.

A vítima relatou que havia se separado do denunciado acerca de 1 mês, e já havia sido agredida uma vez, então resolveu se separar, o denunciado após um tempo mandou mensagem pedindo para voltarem, mas a vítima não queria mais, DUCEI continuou indo para a casa da vítima apenas para conversarem e não tiveram relação sexual, uns dias antes do ocorrido a vítima pediu para ele se retirar da casa e ele se negou, então ligou para seu pai pedindo para expulsar o denunciado da casa, e ele acabo indo para cima dela, apontando o dedo e xingando a vítima e logo em seguida foi embora.

No dia do ocorrido, a vítima teria chegado da escola e se deitado na cama, e logo em seguida o denunciado teria pulado o muro e entro na casa, pediu para eles conversarem e THALYA acabou negando, pediu para o denunciado se retirar de sua casa, mas se negando para sair, a vítima começou a chorar e correu para o banheiro, e o DUCEI acabou indo atrás, mas THALYA pediu para ele se retirar, DUCEI tentou se aproximar, mas a vítima pediu para não se aproximar.

No momento da crise de choro, o denunciado acabou a agredindo fisicamente, desferindo murros, puxando o cabelo, e tirando para fora do banheiro, jogando a vítima no chão, desferindo socos na cabeça, o denunciado acabou enforcando a vítima.

A vítima pediu para parar pois já estava espumando pela boca, DUCEI só pararia se a vítima aceitasse a conversar com ela, e como já estava quase nas últimas, fingiu que aceitaria a conversar com o denunciado, acabou puxando a vítima e jogando no sofá, após ouvir o denunciado, ela acabou liberando ela para ir na delegacia denunciar, mas a vítima disse que ia na residência do seu pai para leva lá ao hospital.

O denunciado disse que acompanharia, mas ela disse que não precisava, mas ele acabou acompanhando, e ao chegar próximo a residência, o denunciado acabou fugindo, o pai da vítima acabou levando para o hospital, mas acabou não sendo atendidos, e logo foram casa, quando sua mãe chegou o pai da vítima pediu para acompanhar lá no hospital, e onde acabou sendo atendida [...]”

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção
, no
regime inicial aberto
.

1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

1.1. Prescrição retroativa

A defesa
a defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao delito previsto no artigo 150 do Código Penal, com a extinção da punibilidade do apelante.

Contudo, sem razão a defesa.

De acordo com o artigo 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada, nos prazos fixados no art. 109 do mesmo Diploma legal.

Na espécie, o apelante, na época dos fatos, tinha 20 (vinte) anos, razão pela qual o prazo prescricional é reduzido de metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal. Assim, tendo em vista que o recorrente foi condenado à pena de 01 (um) mês de detenção, pela prática do delito de violação de domicílio, a prescrição operaria em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, em consonância com o artigo 109, VI, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em
01/06/2023
(id. 268560791) e a sentença foi proferida em
25/11/2024
(id. 268560841), portanto, houve o transcurso de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias.

Logo, diante dessas considerações, não houve o transcurso de lapso temporal para a consumação da prescrição, motivo pelo qual o pleito de extinção da punibilidade não comporta provimento.

2. DAS PENAS

2.1. Pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231)

A defesa requer a superação do entendimento consolidado pela Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, para o fim de reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal, haja vista o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O pleito defensivo não comporta acolhimento.

Em recente decisão publicada em 18/09/2024, nos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 e do Tema Repetitivo n. 190 da Corte Cidadã.

Conforme ressaltado no voto vencedor, proferido pelo eminente Ministro Messod Azulay Neto, “
a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica
”.

Além disso, como assentou o Supremo Tribunal Federal, o aludido verbete sumular não ofende aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158).

Portanto, não obstante os argumentos trazidos pela defesa, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de retificação da pena provisória fixada na sentença, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Ducinei dos Santos Godoi
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025